Tribunal: STF
Processo: ARE 1487183
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIOS. REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A 17ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Agravo de instrumento Recurso interposto contra decisão que apenas homologa os cálculos da contadoria judicial, baseado em decisão anterior, que dirimiu a controvérsia, determinando a não incidência de juros de mora no interregno compreendido entre a data de elaboração da conta e a inscrição do precatório - Decisão irrecorrida Matéria preclusa. 



    Cálculo homologado, contudo, que foi elaborado em desacordo com a decisão que definiu os critérios de apuração das diferenças Juros de mora que devem incidir da data da homologação até a inscrição do requisitório Correção monetária a ser realizada pelo IPCA-E, nos exatos termos previamente estabelecidos. 



    Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 53). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 60). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fl. 2, e-doc. 74). 



    4. A agravante assevera que “não há que se falar em preclusão temporal para a aplicação dos juros tão somente após a data da homologação do cálculo original (11/10/2016), em razão da decisão de fls. 140 (do agravo de instrumento) que havia fixado os parâmetros para o cálculo do saldo remanescente de precatório” (fl. 5, e-doc. 79). 



    Afirma que “não há que se falar na ocorrência de preclusão temporal, em razão do autor não ter recorrido do r. despacho de fls. 140, que havia fixado parâmetros para o cálculo, uma vez que a mencionada decisão se trata de um despacho de mero expediente, que apenas fixou parâmetros para o cálculo, determinando a realização de novo cálculo, não sendo passível de recurso” (fls. 8-9, e-doc. 79). 



    Ressalta que “não busca a revisão de provas dos autos, mas sim a correta aplicação da Lei e da jurisprudência sobre o caso, para que seja afastada a ocorrência de preclusão temporal e determinada a incidência de juros entre a data da conta e a inscrição do precatório, nos termos do Tema 96 do STF” (fl. 16, e-doc. 79). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 1º e 5º do art. 100 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado:



    “(...) é imperativo que se reconheça que as questões já apreciadas anteriormente estão fulminadas pela preclusão temporal, cujo termo inicial deve ser a data em que foi o agravante intimado da primeira decisão que fixou os critérios de apuração do saldo remanescente (publicada em 10.10.2018 - fls. 306 dos autos principais), havendo, por conseguinte, óbice ao processamento do presente agravo de instrumento, protocolado apenas em 25.03.2021, em respeito ao que dispõe os artigos 507 e 1.015, § único, do novo Código de Processo Civil. (...)



      Nem se argumente que a r. decisão de fls. 140 se trata de mero despacho, pois a determinação não foi para que o contador conferisse os cálculos das partes tão somente, muito pelo contrário, o juiz decidiu questão incidental de relevância para o deslinde da controvérsia” (fls. 5-, e-doc. 53).



    Na espécie, para acolher a pretensão da agravante e rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal: Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita ” (ARE n. 1.171.450-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º .3.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO INCORRETA DE URV EM REAL. PROCESSAMENTO VIA PRECATÓRIO. PRECLUSÃO DO PEDIDO. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que, para divergir do Tribunal de origem, acerca da preclusão do pedido de pagamento via precatório, seria necessário analisar o acervo fático probatório dos autos, procedimento inviável nessa via processual. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 831.393-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º .3.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Precatório. Complemento. 3. Reconhecimento de erro de cálculo. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Erro ou inexatidão aritmética de cálculos. Expedição de novo precatório. Desnecessidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 948.711-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. QUINTOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.5.2009” (ARE n. 646.054-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.3.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora